Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-64.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005234-64.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DONATO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 615.596.101-82 (RECORRIDO), MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - CPF: 057.096.428-86 (ADVOGADO), DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUÍZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7721648) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo Fiat/Uno Mille Way Econ 2011/2012 partic cinza placa NUG3416/MT, chassi 9BD15804AC6644910, código renavam 00372594128.
”
;

ii
) “
no ato de licenciamento anual, descobriu a existência de infração, cometida em data pretérita.
”; e
iii
) “
ilícito o condicionamento da renovação do licenciamento do veículo ao pagamento da multa
”.

A pretensão é de que seja determinada “
a liberação do licenciamento anual do veículo
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 8669952), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a ordem pleiteada neste mandado de segurança para possibilitar o licenciamento do veículo descrito na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, declarando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.[...]
(Id. 7721648, fls. 2).

De início, digo que o reexame está a analisar a seguinte infração de trânsito (Id. 7721642, fls. 2):

NUM. AUTO

DESCRIÇÃO

LOCAL/COMPLEMENTO

VALOR

DNIT-0003000-E027241396-7471/00

Renainf: 2412990050

Efeito Suspensivo

Transitar/Velocidade superior à máxima permitida em mais 50%

Em Poconé no dia 27/05/2016 às 06:34

BR-070 KM 620.450

R$ 574,63

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 9063/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 17234/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de março de 2016). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020